Tribunal: TJPA
Processo: 0811372-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811372-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE COELHO DE ANDRADE

AGRAVADO: CLAUDECIR HELIO DE SOUZA, ANTÔNIO FERRAZ QUEIROZ, JEREMIAS DA SILVA AMARAL, MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO, EDILSON DE SOUZA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR -
POSSE DE FORÇA NOVA – ART. 561 DO CPC – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INICIAIS QUE DETÉM NATUREZA MERAMENTE DOCUMENTAL – CERNE DO CASO QUE DEMANDA COMPROVAÇÃO FÁTICA –
NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VISÃO JURISDICIONAL FIRMADA SOBRE AS BASES DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOSÉ COELHO DE ANDRADE em face da decisão agravada que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR (Proc. nº 0800137-08.2021.8.14.0014), entabulou entendimento no seguinte sentido:

“(...)
No caso vertente, entendo ser necessária e conveniente a audiência de justificação prévia para apreciação do pedido de liminar, pois os elementos expostos na petição inicial e os documentos juntados, não permitem, por ora, uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, pelo que designo o dia
26.08.2021, às 13:15 horas

para a realização de
audiência de justificação PRESENCIAL no Fórum da Comarca de Capitão Poço
, devendo a parte autora arrolar suas testemunhas até 30 dias antes do ato e comparecer à data aprazada, devidamente acompanhada das testemunhas, independentemente de intimação destas, nos termos do art. 455 do CPC.

Conforme dispõe o art. 562 do CPC, CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência designada, ocasião na qual poderá intervir, desde que o faça por intermédio de
advogado
. Deverá o Sr. Oficial de Justiça responsável pela diligência, proceder, quando da citação, à
identificação completa dos requeridos, inclusive indicando endereço residencial, número de telefone de contato e email o que deverá ser CERTIFICADO.
(...)”

Recebida a demanda, o então Relator, M.M Juiz convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães entendeu pelo reconhecimento do efeito apenas devolutivo, ante a ausência de pleito de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal 9art. 1019, I do CPC).

Em suas razões (id nº 6759605) alega o recorrente que a decisão agravada não cumpre com a formalidade e ao princípio da fundamentação das decisões jurídicas, assim como não observa que existe o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Afirma que é proprietário de fato e de direito do imóvel e que não autorizou uso de terceiro, assim como não prometeu a venda a qualquer autoridade pública, tampouco espera proposta de entes públicos.

Aduz ainda que a posse dos agravados é precária e injusta, haja vista não apresentarem justo título e boa-fé, pois sabem que a cosia não lhe pertencem, inclusive vendendo e trocando os lotes que ocupam de forma irregular.

Defende que fa jus à medida liminar de reintegração de posse,
inaudita altera pars
, conforme artigo 562, caput c/c art. 563 do CPC, pois a inicial se encontra devidamente instruída com prova documental robusta.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Saneadas as questões atinentes ao preparo recursal, sobrevieram aos fólios virtuais contrarrazões (ID nº 18521533) apresentada pelo Sr. Manoel Pedro do Nascimento, aduzindo que na primeira instância foi reconhecida a sua ilegitimidade
ad causam
, afirmando, no mérito que, o agravante não conseguiu provar a sua posse, não provou o esbulho nem a turbação, não comprovou a continuação da posse esbulhada ou turbada, não provou o
animus
, não comprovou a clandestinidade, precariedade ou violência, não comprovou a má-fé, não merecendo a chancela judicial.

Pugnou ao final pela improcedência do pedido de reforma.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

No caso dos autos, os elementos comprobatórios iniciais, efetivamente colacionados aos autos pela agravante, consubstanciaram-se em: (i) documento de identificação (id nº 23377668 – autos principais); (ii) comprovante de residência situado à Tv. Virgílio Aguiar, S/N Centro de Capitão Poço (id nº 23377669 – autos principais); (iii) declaração de hipossuficiência (23377670 – autos principais); (iv) escritura de compra e venda em que figura como vendedor o Sr. Teófilo Leite de Andrade e sua esposa Rita da Silva Andra e como comprador o Sr. João Aquino Medeiros (id nº 23377671 – autos principais); (v) escritura de compra e venda em que figura como vendedor João Aquino de Medeiros e sua esposa Teresinha Alves de Medeiros e como comprador o Sr. José Coelho de Andrade (id nº 23377672 – autos principais; (vi) planta de loteamentos e quadras (id nº 23377673); (vi) boletim de ocorrência datado de 28/01/2021, dando conta de que o imóvel foi invadido em meados de setembro de 2020 por um grupo de pessoas e que o agravante tentou negociar a saída dos invasores, tendo sido ameada de morte, intimidado com facões (id nº 23377674 – autos principais).

Por seu turno, a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 15/02/2021.

Do caso, observa-se que
o caso envolve posse de força nova, vez que o ajuizamento da ação se deu em menos de dia e ano da data atrbiuída ao esbulho.

Dessa feita, a análise do caso deve ter por base os termos do art. 561 que assim traceja previsão,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, o acervo probatório inicial trazido pelo agravante, condizem à elementos meramente
documentais que não demonstraram,
a prima facie
,
com clareza, a identificação de que a escritura pública,
ipso facto
, se refere ao imóvel objeto da lide.

Do mesmo modo, tem-se que a comprovação dominial, não está inserida no cerne atinente às ações possessórias que, demandam comprovação fática, tal como é o caso do efetivo exercício da posse, a rotina do autor como detentor do local na qualidade de possuidor e a destinação do imóvel.

Nessa senda, chama a atenção o fato de que o local indicado como sendo a residência do autor (
Tv. Virgílio Aguiar, S/N Centro de Capitão Poço) diverge do local apontado como sendo objeto do esbulho, a lembrar,
Rua Professora Flora, s/n, Bairro: Rodoviário; CEP: 68650-000, Capitão Poço/PA, atrás da Arena Orange.

Ademais, é necessário ter em vista o detalhamento do esbulho, a data precisa, a inserção de eventuais modificações das características que detinha o imóvel anteriormente à invasão, tudo com o escopo de melhor evidenciar os fatos, de modo a levar ao juízo a visão clara dos fatos, dados que não se tem, de modo clarividente pelas provas iniciais colacionadas aos fólios originários pelo autor.

De outro vértice, com relação às provas vinculadas ao ID nº 10906617, por tratarem de elementos que não foram apreciados pelo D. Juízo primevo no momento em que proferiu a decisão agravada, não podem ser consideradas nesta via estreita, eis que, como cediço, o
agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, restringe-se
à impugnação das matérias decididas pelo juízo
a quo, sem extrapolar os limites objetivos, sob pena de incorrer-se em clara supressão de instância.

Ademais, as provas novas referenciadas no parágrafo anterior, foram trazidas aos autos somente em 02/09/2022, ou seja, 11 (onze) meses após a interposição do presente recurso, circunstância que, denota, a necessidade de maior aprofundamento da causa, de modo que, com maior maturidade probatória, seja viável uma solução segura ao caso.

De fato, maior incursão aos fatos, extrapola a cognição estreita e não exauriente do agravo de instrumento.

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus ante omini restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece
ipso facto
a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do
interdito recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Como bem pode se perceber, há requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis,
pelo que, reputo,
acertada a decisão agravada, eis que diante da necessidade de melhor visualização dos fatos, de certo, a dilação probatória contribuirá, de maneira relevante, para o melhor esclarecimento da controvérsia, isto porque a nebulosidade envolvendo as questões de cunho fático,
excedem o juízo da cognição sumária, não exauriente
.

Nessa esteira de raciocínio, reforça-se que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024